Tribunal: TJES
Processo: 5025694-79.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025694-79.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA ANDRADE LOURENCO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, considerando que a parte está assistida pela Defensoria Pública e inexistem elementos capazes de afastar a presunção de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FABRICIA ANDRADE LOURENCO em face de DECOLAR e LATAM, em que narra a autora que sofreu um prejuízo material de R$ 7.077,00 pois ficou impossibilitada de viajar com o bilhete adquirido perante a Decolar, pois a empresa de turismo deixou de providenciar o check-in da autora.

Sobreveio sentença em ID. 13650587, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral:

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A Ré Latam apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou ter realizado o check-in em tempo hábil, descumprindo o ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

Ademais, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, no documento de ID 13650535 a própria autora reconhece ter chegado ao aeroporto às 5h da manhã, restando evidente que o tempo disponível foi insuficiente para a realização de todos os trâmites necessários ao efetivo embarque, haja vista a partida do voo às 5:50hrs.

Nesses termos, concluo pela existência de culpa exclusiva da parte recorrente, uma vez que não houve ingerência das rés na efetivação do check-in. O dano ocorreu sem qualquer participação, conivência ou omissão da agência de turismo ou da companhia aérea. Assim, embora a responsabilidade seja objetiva, no caso em análise não há como imputá-la às rés, que atuaram apenas como vendedoras do serviço, não assumindo a obrigação de conduzir o consumidor até o embarque nem de realizar todos os trâmites aeroportuários necessários. Sendo evidente obrigação do próprio consumidor (realizar o check-in e se apresentar em tempo hábil para o embarque).

Assim, não é possível estabelecer nexo de causalidade entre o dano material sofrido e eventual falha na prestação do serviço pelas recorridas. Assim, acompanho o entendimento do juízo a quo, reconhecendo a contribuição determinante da recorrente, que deixou de comparecer ao aeroporto e efetuar o check-in no prazo estabelecido, restando configurada a excludente de responsabilidade das prestadoras de serviços, ante a existência da culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)